Tribunal: TCU
Processo: 020.743/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Auditoria operacional para avaliar a efetividade da atuação do Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB) para o desenvolvimento da região Nordeste e do norte dos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo, bem como dos mecanismos para monitoramento, avaliação e divulgação de suas ações.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria operacional para avaliar a efetividade da atuação do Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB) para o desenvolvimento da região Nordeste e do norte dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, bem como dos mecanismos para monitoramento, avaliação e divulgação de suas ações. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992; nos art. 169, inciso V, 243 e 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU; nos arts. 9o, inciso I, 7o, § 3o, e 11 da Resolução-TCU 315/2020 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. recomendar ao BNB que: 9.1.1. adeque os seus indicadores de eficácia e de efetividade, com vistas a aperfeiçoar a mensuração da sua atuação e de seus resultados, de modo a construir indicadores que efetivamente demonstrem a causalidade da atuação do banco e sejam aderentes aos critérios de validade, comparabilidade, estabilidade e independência, conforme definido no relatório desta auditoria; 9.1.2. estabeleça política institucional, aprovada pelo mais alto escalão do banco, para a implementação e execução de processo de monitoramento e avaliação de eficácia e efetividade de suas operações, frente a seus objetivos legais, estatutários e estratégicos, bem como defina processo institucional de monitoramento e avaliação, com as rotinas operacionais aplicáveis, contemplando, entre outros pontos: periodicidade da avaliação; metodologia para monitoramento e avaliação de projetos individualizados, incluindo critérios de seleção dos projetos; metodologia para avaliação ex ante de programas (por meio da teoria da mudança ou outro método adequado); e forma e periodicidade de consolidação e divulgação dos resultados das avaliações e de internalização das lições aprendidas; 9.1.3. inclua, em seus normativos, dispositivo que estabeleça procedimento padronizado para a realização de avaliação sobre os impactos socioeconômicos, quando da análise técnica realizada pelas Centrais de Crédito, incluindo procedimentos de planejamento e execução de avaliações ex ante e ex post para operações de grandes valores e definindo, também, o critério para essa avaliação, de forma a identificar os resultados alcançáveis, em termos de eficácia e efetividade, entre as principais dimensões socioeconômicas perseguidas pela instituição, bem como os respectivos indicadores e metas; prevendo, com relação à documentação das operações de crédito, procedimento para o estabelecimento de objetivos e indicadores de eficácia e efetividade, bem como para o compromisso do proponente com tais indicadores; 9.1.4. aperfeiçoe seus mecanismos de publicidade para possibilitar a realização de controle social e governamental, disponibilizando as informações necessárias para esse controle, a exemplo de um acesso facilitado aos relatórios dos resultados das avaliações de eficácia e efetividade das operações do banco, bem como acesso aos dados das operações de crédito contratadas, respeitando o sigilo estritamente necessário, quando cabível; 9.2. determinar ao BNB que elabore e encaminhe ao TCU, no prazo de 120 dias, plano de ação contendo as medidas a serem adotadas para o cumprimento das recomendações acima, bem como cronograma estabelecendo os prazos para a realização de cada uma das medidas ou a apresentação de justificativas fundamentadas para eventual inviabilidade de implementação de algum aspecto; 9.3. recomendar à Sudene que: 9.3.1. implemente procedimento institucional referente à realização das atividades de avaliação dos impactos socioeconômicos (contratação de avaliadores, realização de avaliações, análise dos resultados das avaliações e demais atividades afetas); 9.3.2. estabeleça as diretrizes e as prioridades das atividades econômicas a serem financiadas com os recursos do FNE, considerando os resultados das avaliações de impactos socioeconômicos dos programas e financiamentos operacionalizados pelo BNB; 9.3.3. articule-se com o MDIR, Ministério do Planejamento e Orçamento e o BNB, de modo a otimizar os recursos empregados nas avaliações e potencializar os resultados dos trabalhos; 9.4. dar ciência à Sudene que a ausência de avaliação de impactos econômicos e sociais, decorrentes da aplicação dos recursos do FNE, contraria o disposto no art. 2o, § 6o, da Portaria Interministerial ME/MDR 4.905, de 22 de junho de 2022; 9.5. encaminhar cópia desta decisão à Casa Civil, ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, ao Ministério do Planejamento e Orçamento, ao Ministério do Trabalho e Emprego, no âmbito das respectivas competências, informando-os que: 9.5.1. a ausência de estabelecimento, pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e pelo Ministério do Planejamento e Orçamento, de indicadores de eficácia e efetividade e metas específicos para as ações e programas a cargo dos bancos administradores dos Fundos Constitucionais de Financiamento (FNO, FNE e FCO) impede a adequada avaliação da eficácia e da efetividade e o monitoramento das respectivas políticas públicas, em desacordo com o disposto no art. 20, § 7o, da Lei 7.827, de 27 de setembro de 1989; 9.5.2. o acesso pelo Banco do Nordeste ao Sistemas Rais e Caged é importante para os trabalhos de avaliação, conforme mencionado no relatório desta auditoria; 9.6. autorizar a AudBancos a monitorar as recomendações contidas nos itens 9.1 e 9.3 acima em processo autônomo; 9.7. arquivar o presente processo.